Tribunal: TJES
Processo: 5038775-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038775-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5038775-55.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO:
RODRIGO DA SILVA RIBEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. VENDA CASADA. CONTEXTO CONTRATUAL ÚNICO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso devolve à Turma a análise da legalidade da condenação imposta à instituição financeira, restrita à restituição do valor pago a título de seguro prestamista, bem como à manutenção do reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais. Não há outras matérias devolvidas, razão pela qual o julgamento se limita aos pontos efetivamente impugnados.

2. Correta a sentença ao reconhecer, de ofício, a prescrição trienal da pretensão de reparação por danos morais. Trata-se de pretensão de natureza indenizatória, submetida ao prazo previsto no Código Civil, cujo termo inicial coincide com a data da contratação e do desembolso do valor do seguro. Tendo a ação sido ajuizada após o transcurso do lapso legal, a extinção do pedido indenizatório era medida impositiva. Nesse ponto, a decisão recorrida merece integral manutenção.

3. Diversamente, a pretensão de restituição do valor cobrado a título de seguro prestamista decorre de alegado fato do serviço, inserindo-se no regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Incide, portanto, o prazo prescricional quinquenal, contado do conhecimento do dano e de sua autoria. A ação foi proposta dentro desse interregno, inexistindo prescrição a ser reconhecida quanto a esse pedido, como corretamente assentado pelo juízo de origem.

4. No mérito, a controvérsia centra-se em verificar se a contratação do seguro prestamista decorreu de livre manifestação de vontade do consumidor ou se foi imposta como condição para a concessão do financiamento. Embora a recorrente sustente que o seguro foi contratado por meio de proposta autônoma e com possibilidade de cancelamento, a análise do conjunto probatório revela que a contratação do financiamento e do seguro ocorreu no mesmo contexto negocial, sem demonstração clara e inequívoca de que ao consumidor foi efetivamente ofertada a opção de contratar o crédito sem o serviço acessório.

5. A simples existência de instrumento apartado não é suficiente, por si só, para afastar a prática abusiva, especialmente em contratos de adesão massificados, nos quais a liberdade de escolha do consumidor é mitigada pela assimetria informacional e pela complexidade técnica da operação. A vulnerabilidade do consumidor, reconhecida na sentença, impõe ao fornecedor o ônus de comprovar que a contratação do serviço acessório não foi condicionante à obtenção do financiamento, prova essa que não foi produzida de forma convincente.

6. Mantém-se, ainda, a condenação à restituição simples do valor pago pelo seguro, tal como fixada na sentença. Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, mostra-se adequada a restituição na forma simples, acrescida de correção monetária e juros nos moldes estabelecidos pelo juízo de origem, não havendo reparos a serem feitos.

7. Diante do exposto, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro de julgamento na sentença recorrida, impõe-se a sua integral manutenção.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)